Tribunal: STJ
Processo: 0294116-88.2022.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 28912 - DF(2022/0294116-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ELIS MARCIO RODRIGUES E SILVA
AGRAVANTE
: MÁRCIA FERNANDES CAMPOS
ADVOGADOS
: ILANA FRIED BENJÓ E OUTRO(S) - RJ103345
CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO - RJ118606
ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO - DF026538
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA ECONOMIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. PAD. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO AO EXAME
DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO PELO
SÚMULA 665/STJ.
ADMINISTRADOR PÚBLICO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 650/STJ.
1. Trata-se de mandado de segurança em que se pretende o
reconhecimento da ilegalidade da pena de demissão ao fundamento de que não houve
a comprovação da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que não
foram consideradas as alterações promovidas pela
na Lei de
Lei 14.230/2021
Improbidade Administrativa, que passaram a exigir o elemento volitivo doloso para a
configuração do ato ímprobo.
2. Como bem observado na decisão agravada, a comissão disciplinar, após
minucioso trabalho investigativo, concluiu que os impetrantes haviam incorrido na
conduta descrita no
IV, da
(improbidade administrativa)
art. 132,
Lei 8.112/1990
considerando a inovação legislativa promovida na Lei de Improbidade Administrativa.
Não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de
demissão foi aplicada em razão da gravidade dos fatos apurados.
3. Segundo entendimento desta Corte, é vedado ao Judiciário analisar o
mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o
exame judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato.
4. Confira-se o disposto na Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame
da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão
no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia
".
ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
Documento eletrônico VDA54948497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a9591b6-fc46-46e8-b712-6b89574e6d75

5. Não foi praticado nenhum ato ilegal pelo administrador público, que
efetuou a adequação dos fatos ao tipo sancionador previsto na lei, cabendo destacar
que, na aplicação da penalidade, não há falar em discricionariedade quando a
legislação de regência indica a sanção específica para determinada hipótese, como
ocorreu no presente caso. Aplicação da Súmula 650/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a9591b6-fc46-46e8-b712-6b89574e6d75

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 28912 - DF(2022/0294116-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ELIS MARCIO RODRIGUES E SILVA
AGRAVANTE
: MÁRCIA FERNANDES CAMPOS
ADVOGADOS
: ILANA FRIED BENJÓ E OUTRO(S) - RJ103345
CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO - RJ118606
ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO - DF026538
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA ECONOMIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. PAD. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO AO EXAME
DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO PELO
SÚMULA 665/STJ.
ADMINISTRADOR PÚBLICO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 650/STJ.
1. Trata-se de mandado de segurança em que se pretende o
reconhecimento da ilegalidade da pena de demissão ao fundamento de que não houve
a comprovação da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que não
foram consideradas as alterações promovidas pela
na Lei de
Lei 14.230/2021
Improbidade Administrativa, que passaram a exigir o elemento volitivo doloso para a
configuração do ato ímprobo.
2. Como bem observado na decisão agravada, a comissão disciplinar, após
minucioso trabalho investigativo, concluiu que os impetrantes haviam incorrido na
conduta descrita no
IV, da
(improbidade administrativa)
art. 132,
Lei 8.112/1990
considerando a inovação legislativa promovida na Lei de Improbidade Administrativa.
Não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de
demissão foi aplicada em razão da gravidade dos fatos apurados.
3. Segundo entendimento desta Corte, é vedado ao Judiciário analisar o
mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o
exame judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato.
4. Confira-se o disposto na Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame
da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão
no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia
".
ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

5. Não foi praticado nenhum ato ilegal pelo administrador público, que
efetuou a adequação dos fatos ao tipo sancionador previsto na lei, cabendo destacar
que, na aplicação da penalidade, não há falar em discricionariedade quando a
legislação de regência indica a sanção específica para determinada hipótese, como
ocorreu no presente caso. Aplicação da Súmula 650/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIS MARCIO RODRIGUES E
SILVA e OUTRO da decisão monocrática de fls. 3.462/3.474.
Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que as
questões debatidas no mandado de segurança dizem respeito à legalidade da punição
aplicada, e não ao mérito em si do ato administrativo, com os seguintes fundamentos
(fls.
):
3.521/3.522
60. Os Impetrantes demonstram que foram condenados por ato de
improbidade administrativa, após a
com base em dolo
Lei 14.230/2021,
genérico, o que é ilegal, conforme a jurisprudência dessa e. Corte,
colacionada ao longo desta petição.
61. Demonstraram, também, que foram condenados por ato de
improbidade administrativa, após a
sem nexo de
Lei 14.230/2021,
causalidade entre a conduta ímproba e o exercício dos respectivos cargos
(Auditor Fiscal e Analista Tributária), restando assim violado o artigo 11, §§
1o e 2o da Lei 8.429 (após a Lei 14.230).
62. Comprovaram, ainda, ilegalidade na medida em que, embora
apresentando declarações de imposto de renda em separado, foi-lhes
imputada uma VPD única, conjunta, como se fossem eles apenas uma
pessoa, sem individualização de condutas nem de responsabilidades, o que
atenta contra o contraditório e o direito de defesa.

Requerem a reforma da decisão agravada para que a segurança seja
concedida nos termos da inicial.
Apresentada impugnação às fls. 3.550/3.555.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações dos agravantes, razão não lhes assiste.
No presente mandado de segurança, a parte impetrante pretende o
reconhecimento da ilegalidade da pena de demissão ao fundamento de que não teria
havido a comprovação da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que
não foram consideradas as alterações promovidas pela
na Lei de
Lei 14.230/2021
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

Improbidade Administrativa (LIA), que passou a exigir o elemento volitivo doloso para a
configuração do ato ímprobo.
Como bem observado na decisão agravada, a comissão disciplinar, após
minucioso trabalho investigativo, ao concluir que os impetrantes haviam incorrido na
conduta descrita no
IV, da
(improbidade administrativa),
art. 132,
Lei 8.112/1990
considerou a inovação legislativa promovida na LIA. Não houve a comprovação de
nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de demissão foi aplicada considerando a
gravidade dos fatos apurados.
Vejam-se as informações prestadas pela autoridade coatora ao indicar o
parecer feito pela Coordenação-Geral de Disciplina da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (fls.
sem destaque no original):
3.395/3.408,
DA ANÁLISE DESTA PROCURADORIA-GERAL
5. Sustentam os impetrantes ilegalidade do ato de demissão porque a
nova regra prevista nos §§ 1o e 2o do artigo 11 da Lei no 8429, de 1992,
introduzida pela Lei no 14.230, de 2021, impossibilita tipificação de ato de
improbidade administrativa sem conduta funcional do agente público para o
fim de obter proveito ou benefício indevido. Além disso, a nova regra do art. 9
o, caput e inciso VII, da Lei no 14.230, exigem a prova da ocorrência de um
ato funcional doloso. Não prosperam os argumentos.
6. As inovações legislativas trazidas no inciso VII do
o resumem-
art. 9
se a explicitar a exigência do dolo para a tipificação da infração e ressalvar o
direito ao contraditório ao agente imputado. Assim concluiu o Relatório Final
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal
acerca do Projeto de Lei:
‘No
o, que trata dos atos de improbidade administrativa que
art. 9
importam enriquecimento ilícito e, nos termos da alteração proposta
pelo presente PL para o caput desse artigo, fica expresso que os atos
de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito,
arrolados no dispositivo, requerem a prática de ato doloso. Quanto aos
incisos I a XII que compõem o
o e que descrevem as práticas que
art. 9
tipificam atos de improbidade que importa enriquecimento ilícito, estão
sendo mantidos nos termos atuais os incisos I a III, V e VIII a XII. E
estão sendo alterados os incisos IV, VI e VII. Os incisos VI e VII, com
mudanças de redação e forma. E o inciso VII, com alteração de
conteúdo, para acrescentar que é assegurada ao agente público a
demonstração da licitude da origem de sua evolução patrimonial ou de
renda, quando incurso por ato de enriquecimento ilícito mediante
aquisição de bens cujo valor seja desproporcional à evolução do
referido patrimônio ou renda. (Parecer da Comissão De Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal sobre o Projeto de Lei no
2.505, de 2021 - no 10.887, de 2018, na Câmara dos Deputados -, do
Deputado Roberto de Lucena, que altera a Lei no 8.429, de 2 de junho
de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa).’
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

7. As alterações legislativas vieram para cumprir o relevante desiderato
de incorporar à descrição típica as construções hermenêuticas consolidadas
na doutrina, na jurisprudência e na praxis administrativa, atendendo ao
princípio da segurança jurídica.
[...]
11. O
§ 3o, da Lei no 8.429, de 1992, e o
o, § 5o, da Lei no
art. 13,
art. 2
8.730, de 1993, não deixavam margem de dúvida sobre o ônus do servidor
de indicar a origem dos recursos que sustentam sua evolução patrimonial,
mesmo antes da Lei no 14.230, de 2021, bem como reforçam que o
enriquecimento ilícito tipificado no
o, VII, da Lei de Improbidade não
art. 9
implica em inversão do ônus da prova, mas em distribuição equitativa desse
ônus, com amparo legal.
12. Assim a ilicitude do enriquecimento decorre da violação ao dever
de conformidade patrimonial que lhe é imposto pela relação de especial
sujeição. Essa violação ocorre com o fim específico de aumentar
desproporcionalmente o seu patrimônio (ou ter uma variação substancial)
frente às suas fontes conhecidas e legítimas de renda. Dessa forma, o
agente realiza de forma consciente e livre conduta também contrária ao
dever de legalidade, consubstanciada na falta de transparência da evolução
patrimonial e da movimentação financeira, bem como da conformidade de
sua renda com aqueles.
13. Portanto, em matéria de enriquecimento ilícito, a questão
probatória assume contornos específicos que tornam ainda mais rigorosa a
apuração dos fatos, eis que: a) cabe à Administração comprovar o
incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda
do servidor, ao tempo da ocupação do cargo pelo servidor, e verificar se
esse acréscimo tem lastro em outros rendimentos lícitos e conhecidos; b)
caso não se identifique uma causa válida, presume-se ilícito o acréscimo
patrimonial incompatível; c) cabe ao servidor, então, apresentar justificante
que exclua a ilicitude do enriquecimento; d) se o servidor não apresentar
excludentes, confirma-se a presunção legal.
14. Na espécie, foi demonstrado no PAD à saciedade o incremento
patrimonial significativo dos ex-servidores sem respaldo na renda lícita, bem
como foi oportunizado sob o contraditório a apresentação de elementos
probatórios acerca da licitude do patrimônio, não tendo os impetrantes
demonstrado a origem e licitude.
15. Quanto ao elemento subjetivo do tipo infracional, a norma original
não exigia o dolo na conduta do servidor. Ainda assim, sedimentou-se na
esfera administrativa o entendimento de que a infração disciplinar de
improbidade administrativa do
IV, da Lei no 8.112, de 1990, em
art. 132,
qualquer de suas manifestações (enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou
ofensa aos princípios da Administração Pública), exigia vontade e
consciência da ilicitude, o chamado elemento subjetivo doloso. Dessa forma,
mesmo antes alterações legislativas para a esfera disciplinar sempre foi
exigido o dolo para aplicação de sanção. A Advocacia-Geral da União,
inclusive, exarou parecer nesse sentido: (omissis).
16. Com as alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230, de
2021, na exegese do tipo infracional do
o, inciso VII, da Lei no 8.429, de
art. 9
1990, o tipo de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito
decorrente de patrimônio sofreu quatro alterações, a saber: i) passou a exigir
expressamente o dolo (caput); ii) incorporou a expressão “em razão do
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

cargo, mandato, emprego ou função” ao tipo (inciso VII); iii) correlacionou o
patrimônio a descoberto ao conceito de enriquecimento ilícito, ao prescrever
que as condutas devem ser “decorrentes dos atos descritos no caput”; e iv)
assegurou a demonstração pelo agente da licitude da origem da evolução
patrimonial apurada.
17. A exigência do dolo foi inserida no tipo do
o, inciso VII. Mas, a
art. 9
despeito da relevante alteração feita pelo legislador, a sua introdução na
base hipotética do ilícito não altera a interpretação da infração, posto que
doutrina e jurisprudência há muito exigiam o elemento subjetivo para sua
configuração. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: ([...] - MS
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
21.084/DF,
.
26/10/2016)
[...]
22. O dolo na hipótese é aferível pelas circunstâncias externadas pela
conduta, como a omissão de rendas, a falsidade da declaração de bens, a
sonegação de informações, sua prestação incompleta acerca da aquisição
de bens ou direitos, a realização de depósitos ou aplicações financeiras em
evidente desconformidade com as rendas lícitas e conhecidas do servidor,
entre outras, tudo isso a denotar o interesse do agente em dissimular a
origem ilícita do patrimônio e enriquecer indevidamente. A prova do
elemento subjetivo não se infere de outro modo, haja vista a
insindicabilidade do pensamento. Nesse sentido é esclarecedora a posição
dos tribunais pátrios: ([...] - TRF-2. Apelação Cível 01400614820144025101
/RJ, Relator: Flávio Oliveira Lucas, data de julgamento:
Vice-
13/09/2019,
Presidência; TRF-2. Apelação Criminal
Relator:
00000545220114025152/RJ,
Marcello Ferreira de Souza Granado, data de julgamento:
1a
26/02/2014,
Turma Especializada, Data de Publicação:
.
01/04/2014)
23. O comando constante do § 1o do
da Nova Lei de
art. 11
Improbidade, e estendido para todas as definições materiais no § 2o
subsequente, de que deve ser ‘comprovado na conduta funcional do agente
público o fim de obter proveito ou benefício indevido’ está devidamente
comprovado nos autos. Afinal, a relação estatutária exige do servidor um
grau especial de sujeição, inclusive e sobretudo na demonstração de sua
regularidade patrimonial.
[...]
25. Ademais, o dolo dos servidores também pode ser inferido pela
significância do enriquecimento. Para a configuração do ilícito não
basta, portanto, uma
inexpressiva - já que poderia
variação/acréscimo
se tratar de mera desorganização fiscal ou eventual conduta culposa,
não enquadrável no disposto no
o, inciso VII, da Lei no 8.429, de
art. 9
1992. Na espécie, foi evidenciada variação patrimonial significante dos
servidores sem respaldo em sua renda lícita.
26. Alegam os impetrantes que não foi demonstrado o nexo de
causalidade entre a variação patrimonial desproporcional e fato ilícito
relacionado ao exercício do cargo. Não prospera o argumento.
27. A exigência de prova do fato antecedente não se coaduna com a
mens legis do inciso VII do
o, pois implicaria em sua completa
art. 9
inutilidade já que a conduta ali tipificada é adquirir patrimônio
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
Ora, não se pode acolher uma solução hermenêutica que esvazie o sentido
da norma, sob pena de conferir ao intérprete o poder de revogar um
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

dispositivo. Uma interpretação deve extrair utilidade da norma e preservar
sua vigência. Ademais, o sistema de combate à improbidade requer a
efetividade na preservação da integridade do patrimônio do Estado, como
aponta o novo caput do artigo 1o da Lei de Improbidade Administrativa:
(omissis).
28. No caso do inciso VII do
o, a presunção de relação com o
art. 9
cargo gerada pela evolução patrimonial não justificada constitui o âmago da
norma e se ampara na constatação pragmática de que o rastro do dinheiro
aponta o ato de corrupção. Essa solução, resumida na expressão inglesa
‘follow the money’, foi incorporada ao ordenamento internacional, que
passou a ordenar a tipificação do enriquecimento ilícito, independente de
prova do ato de corrupção. Assim dispõem o art. IX da Convenção
Interamericana contra a Corrupção, promulgada no Brasil pelo Decreto no
4.410, de 7 de outubro de 2002, e o
da Convenção das Nações
art. 20
Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de
janeiro de 2006.
[...]
Do patrimônio do casal de servidores
31. Os impetrantes alegam que a variação patrimonial foi atribuída
presumidamente ao casal na proporção de 50% para cada um, não tendo
sido apontado ato concreto em relação a cada servidor que tenha causado a
variação patrimonial (fls. 05; 07; 13 do MS).
32. Ressalta-se que os ambos os impetrantes eram servidores da
Receita Federal e estavam obrigados legalmente a demonstrar a licitude do
patrimônio amealhado por ambos. 33. Os artigos 1.511 e 1.568 do CCB, de
2002, estipulam que o casamento estabelece a comunhão plena de vida e
que os cônjuges devem concorrer, na proporção de seus bens e
rendimentos, para o sustento familiar, independentemente do regime
matrimonial. Não é possível segregar e individualizar a conduta de cada um
na gestão de patrimônio e rendas, diante da concreta comunhão plena de
vida dos cônjuges. Aliás, o posicionamento atual é que na aferição de
desproporção patrimonial, deve ser analisado não só o cônjuge, mas
também um possível companheiro ou mesmo um terceiro familiar, servidor
ou não, senão vejamos: (omissis).
34. Acrescente-se, que o
o da 14.230, de 2021, manteve o núcleo
art. 3
central da previsão anterior, no sentido de que: (omissis).
35. Como pode ser referido no artigo acima, a lei não excluiu o cônjuge
ou companheiro da possibilidade de ser atingido pelos seus dispositivos. Ao
contrário, a lei permanece claríssima no sentido de ser aplicável àqueles que
concorram para a prática da improbidade. Ora, é fato notório que não só o
cônjuge, familiares e até terceiros podem ser usados como interposta
pessoa, visando mascarar a ocorrência de conduta ilícita pelo servidor,
especialmente o enriquecimento ilícito, independentemente do proveito que
possam aferir. Nesse sentido, a independência econômica não fornece ao
núcleo familiar uma blindagem contra o acompanhamento patrimonial.
36. Ademais, aceitar a alegação de que o companheiro não poderia
ser forçado a provar atos de terceiros, neles estando incluso sua
companheira, ou seus sogros, seria contra o que se pretende apurar e
combater com a Lei de Improbidade Administrativa, e estar-se-ia legitimando
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

a utilização de interposta pessoa para esconder o produto de um ilícito.
Repita-se que o combate a este tipo de ardil é um dos fundamentos da
existência do
da Lei 12.430 e
o da Lei no 8.730, de 1992.
art. 13
art. 1
[...]
Da improcedência da alegada necessidade de lançamento tributário
para configuração de Variação Patrimonial a Descoberto.
38. Os impetrantes sustentam impossibilidade de configuração da
improbidade administrativa em razão da ausência do correspondente
lançamento tributário para as VPD constatadas. Sustentam esta
impossibilidade por entenderem ser aplicável ao caso a Súmula Vinculante
STF no. 24, que possui a seguinte redação: (omisis).
39. A postulação não se sustenta, uma vez que as esferas
administrativa, fiscal e penal são totalmente independentes entre si, não
sendo necessária a realização de um lançamento tributário, ou
reconhecimento de crime contra ordem tributária para a configuração de
uma infração disciplinar administrativa. No processo disciplinar ora discutido
não está sendo apurado ilícito fiscal, ou crime contra ordem tributária, mas
falta disciplinar de improbidade administrativa consistente na variação
patrimonial sem comprovação quanto a sua origem lícita.
40. Indo mais além no tema, tem-se que na instância fiscal, a apuração
é quanto ao pagamento a menor de Imposto de Renda. Na instância
administrativa, é investigada a incompatibilidade do patrimônio ou da
movimentação financeira com a renda conhecida e lícita do servidor.
Portanto, sendo diversa a premissa de responsabilização na esfera fiscal e
disciplinar, eventual não constituição definitiva de crédito tributário não
impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
[...]
Da variação patrimonial a descoberto
46. No decorrer do PAD No
foi apurado o
16331.720005/2017-05
patrimônio de R$ 943.500,00 sem origem lícita do ex-servidores.
47. Verificou-se nos autos o depósito de R$ 170.000,00 em espécie na
conta corrente da impetrante, realizado por seu pai em , a título de
empréstimo, sem comprovação de origem lícita. As declarações de IRPF
indicam tratar-se de R$ 140.000,00 emprestados pelo pai da servidora e R$
30.000,00 emprestados pela mãe, dos quais R$ 110.000,00 e R$ 30.000,00
seriam valores em espécie acumulados em anos anteriores, restando outros
R$ 30.000,00 acumulados pelo pai no ano em que foi feito o empréstimo.
(fls. 26 PARECER SEI No
).
6815/2022/ME
48. Convém aqui registrar que durante a instrução probatória, e como
retratado no Parecer ME No
(doc. SEI24361242), ficou evidente a
6815/2022
impossibilidade de que os genitores da impetrante tivessem condições
econômicas de realizar tal empréstimo, sendo ilustrativa a transcrição do
seguinte trecho: (omissis).
49. Por fim, há que se lembrar que é uma obrigação do servidor
público, em obediência ao dever de transparência, que preste suas
informações patrimoniais de forma correta ao fisco. No entanto, o fato de
uma determinada operação ter sido informada na sua declaração de imposto
de renda não é um atestado de regularidade daquela, devendo a origem
lícita ser comprovada, sob pena de configurar-se o enriquecimento ilícito.
50. No que tange à aquisição do veículo GM Zafira, a autoridade
julgadora acolheu entendimento da Comissão, a qual firmou convicção sobre
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

ausência de origem lícita para o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
pagos em espécie na sua quitação. Os impetrantes alegam que tal ato seria
concernente apenas à segunda acusada nos autos, e que o bem estaria em
seu nome declarado na correspondente declaração de IR, que era feita em
separada do seu companheiro.
51. A impossibilidade da segregação do patrimônio daqueles que
possuem comunhão plena de vida, sejam eles cônjuges ou companheiros, já
foi acima tratada, de modo que a tais argumentos se remete para concluir
sobre a impossibilidade de exoneração de responsabilidade do companheiro
no que tange a esta VPD. Ademais, não se trata aqui da análise de um ato
isolado da vida civil da pleiteante, mas de um conjunto de elementos que
demonstram o enriquecimento ilícito do casal de ex-servidores, no qual a
presente VPD está inserida.
52. De qualquer sorte, ainda sobre este tópico, transcreve-se trecho do
Parecer ME No
(doc. SEI24361242), o qual adotou os
6815/2022
apontamentos do Relatório Final nos seguintes termos (fls. 2409): (omissis).
53. Os impetrantes aduzem que ‘As duas VPD associadas à aquisição
de um apartamento e de uma casa são fictícias e artificiais porque
resultantes meramente da comparação do preço de aquisição real desses
imóveis, registrado nas correspondentes escrituras de compra e venda, com
avaliações retroativas desses imóveis feitas unilateralmente pela comissão
de inquérito, inclusive descartando o laudo de avaliação elaborado pela
empresa contratada pelo Ministério da Economia para essa finalidade, que
era bem mais favorável aos Impetrantes’.
54. Sobre tais alegações, convém iniciar alertando que a comissão
processante não se utilizou de laudo de avaliação de imóveis da empresa
BBC Engenharia (fls. 2415 Relatório Final). A CI elencou, conforme e se
infere do Termo de Indiciação, de outros elementos probatórios aptos para a
formação de convicção quanto ao valor dos imóveis. Deste modo, agiu na
sua prerrogativa legal de exercer suas atividades com independência (Lei n.
8.112,
sendo livre a apreciação fundamentada do conjunto
art. 150)
probatório (CPP,
, de modo que se remete aos argumentos já
art. 155)
apresentados nesta peça sobre o tema.
55. Mesmo assim, vale destacar que os impetrantes durante o PAD
insurgiram-se contra os laudos de avaliação dos seus imóveis produzidos
pela empresa BBC Engenharia, questionando os aspectos formais do
processo de licitação e da contratação que antecederam a elaboração dos
laudos; bem como questionando os aspectos técnicos do trabalho de
avaliação imobiliária realizado (fls. 2351 do Relatório Final). É notório no
direito que ninguém pode se aproveitar da própria torpeza. Assim, não é
cabível que agora pretendam resgatar o referido laudo em seu proveito, de
acordo com sua conveniência.
56. Sobre os valores informados nas escrituras, não é demais lembrar
que as declarações prestadas pelas partes ao servidor cartorário, assim
como o documento público por ele elaborado, não possuem presunção
absoluta de veracidade. Este entendimento é adotado pelo STJ, e se aplica
para contratos de compra e venda de imóvel, como ilustra jurisprudência
transcrita: ([...] -
Relator: Ministro Marco Buzzi).
REsp no 1.288.552/MT,
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

57. Infere-se dos autos do PAD que é firme a prova em contrário sobre
o valor declarado na escritura pública de cada imóvel, demonstrando que
não condiziam com os montantes realmente desembolsados na aquisição
dos bens pelo casal de impetrantes.
58. Nos autos do Processo administrativo ficou demonstrado que a
aquisição do apartamento situado na Rua Jornalista Henrique Cordeiro, no
120, bloco 2, Barra da Tijuca, ocorreu por intermédio de subfaturamento com
vistas a esconder o valor real da operação, e levando a constatação de
variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 240.800,00. Para tanto,
verificou-se que embora o valor declarado de aquisição tenha sido R$
310.000,00, houve somente a comprovação de pagamento de R$
277.000,00. Além disso, a partir de valor atribuído ao imóvel para efeito de
venda em público leilão, constante do instrumento particular de venda e
compra do apartamento, financiamento com garantia de alienação fiduciária
de imóvel, de outros negócios realizados em imóveis semelhantes do
mesmo condomínio, conclui-se que o imóvel possuía valor de mercado de
R$ 517.800,00. Foi ainda identificada VPD no valor de R$ 33.000,00 no
pagamento do imóvel, que os interessados sustentam terem sido pagos em
dinheiro, parceladamente, ao dono daquele (fls. 33 Parecer 6815).
59. Tem-se que a apuração de VPD relativa aos imóveis decorreu de
um hígido conjunto probatório, entre eles as declarações de IRPF dos
servidores, a escritura de compra e venda do imóvel, o recibo de venda do
apartamento, os extratos de conta corrente, as certidões de RGI de imóveis,
e as respostas apresentadas a termos de solicitação de informações.
Também decorreu de valor atribuído ao imóvel para efeito de venda em
público leilão, constante do instrumento particular de venda e compra do
apartamento, financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel e
outras avenças (fls. 50 a 62 do anexo II do processo 16331.720005/2017-
05) (fls. 33-36 PARECER SEI No
).
6815/2022/ME
60. Ainda neste tópico, a título de ilustração, convém retornar às
explicações fornecidas no relatório da comissão com a qual coadunou
explicitamente o Parecer ME No
(doc. SEI24361242): (omissis).
6815/2022
61. No que tange à VPD identifica no valor de R$ 33.000,00
transcreve- se o Parecer ME No
(doc. SEI24361242) apenas a
6815/2022
título ilustrativo: (omissis)
62. O recibo de fls. 291 do PAD, consistente no suposto recebido no
qual o vendedor declara ter recebido a quantia de R$ 33.000,00 em dinheiro
de forma parcelada seria o documento que demonstraria a origem lícita
deste numerário. Contudo, este não socorre aos impetrantes por se tratar de
documento unilateral, sem data, e sem qualquer prova que o corrobore.
Mesmo que se prestasse a evidenciar de forma absoluta o recebimento de
tal quantia pelo seu declarante, não inquina as conclusões sobre a ausência
de origem lícita para tal quantia.
63. No PAD no
conclui-se que a aquisição da
16331.720005/2017-05,
casa situada no Condomínio Interlagos de Itaúna, Rua Luís Orlando
Cardoso, no 685, casa 2, Barra da Tijuca, em abril de 2010, foi informada na
DIRPF do acusado de forma subvalorada pela quantia de R$ 900.000,00,
ocorrendo variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 513.300,00,
consistentes na diferença entre o valor declarado e aquele efetivamente
transacionado na compra do imóvel. (fls. 35-37 PARECER SEI No
).
6815/2022/ME
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

64. A partir do laudo de avaliação para garantia de alienação fiduciária
realizado pelo Banco do Brasil S. A., apurou-se nos autos que, na data de
aquisição, o imóvel possuía valor de mercado de R$ 1.413.300,00. Tal valor
indica a ocorrência de subfaturamento com vistas a esconder o valor real da
operação, e levou à constatação de variação patrimonial a descoberto no
valor de R$ 513.300,00. Este entendimento foi reforçado pela existência de
diversos negócios de compra-e-venda de imóveis no mesmo condomínio,
realizados em período próximo e em valores muito superiores ao declarado
pelos então acusados.
65. Para suas conclusões sobre ocorrência desta VPD, a comissão
também se baseou nas declarações de IRPF dos servidores, no recibo de
sinal referente à compra da casa, nos extratos de conta corrente, no
instrumento particular de promessa de compra e venda, na escritura de
rerratificação de promessa de compra e venda, no instrumento particular
com efeito de escritura pública de compra, venda e financiamento de imóvel,
com alienação fiduciária em garantia, nas certidões de RGI de outros
imóveis localizados no Condomínio Inter- lagos de Itaúna, nos dados
cadastrais do IPTU, e nas respostas apresentadas a termos de solicitação
de informações.
66. Retornando ao laudo do Banco do Brasil, neste foi utilizado o
Método Comparativo de Dados de Mercado – MCDDM para avaliação do
imóvel, sendo esse um dos métodos mais utilizados para determinar o valor
de mercado de um imóvel no qual são usados dados de amostras do
mercado de imóveis com característica, tanto quanto possível, semelhantes
às do imóvel em avaliação. Verificou-se que o laudo atacado (
do
690/696
PAD) foi minucioso na descrição do imóvel avaliado, houve plena
identificação e descrição das características do imóvel, coleta de dados de
mercado, tratamento dos dados coletados e definição do valor de mercado.
[...]
69. Portanto inteiramente demonstrado o enriquecimento sem causa
lícita dos impetrantes, por consequência atrai a sanção disciplinar aplicada
após o devido processo legal.

A análise das questões relacionadas à apuração do ilícito implica no exame
do mérito do ato administrativo.
Segundo entendimento desta Corte, é vedado ao Judiciário analisar o mérito
do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o exame
judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO
ADMINISTRATIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

[...]
III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da
regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa
qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração
das provas constantes no processo disciplinar.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.048.922/DF,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PROVA DE
PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA DE COBRANÇA ILEGAL DE DÍVIDAS.
CONCLUSÃO
ALCANÇADA
PELA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NA VIA DO
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO PENAL.
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE,
NO CASO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Mandado de Segurança em que se questiona a
penalidade de demissão do cargo de Agente da Polícia Civil do Estado de
Pernambuco, decorrente de processo administrativo disciplinar no qual a
Administração concluiu que a parte impetrante teria dado suporte a um falso
Tribunal de Arbitragem e Mediação no Sertão Central, instalado no Município
de
participando de um esquema de cobrança de dívidas de
Salgueiro/PE,
forma ilegal.
[...]
III. No caso, concluiu a instância administrativa que os fatos apurados
no processo administrativo comprovariam ações, da parte agravante, no
sentido de participar de um esquema ilegal de cobrança de dívidas, levado a
efeito pela constituição de um falso "tribunal de arbitragem", o que
configuraria a conduta descrita no
VIII, da Lei estadual
art. 31,
6.425/72
("Praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer
a dignidade da função policial"), sancionada, segundo o
da mesma
art. 49
norma, com a penalidade de demissão. Não há como rever essas
conclusões, uma vez que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao
exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a
análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Assim,
consoante jurisprudência desta Casa, "não se pode, em princípio, em
Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em
processo administrativo disciplinar que observou os princípios do
contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS
Rel. Ministro
20.908/DF,
HERMAN
BENJAMIN,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de
.

06/10/2017)
Precedentes.
[...]
VI. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
70.896/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
29/8/2023.

Nesse sentido, confira-se o disposto no enunciado 665 da Súmula do STJ:
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-
se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz
dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as
hipóteses
de
flagrante
ilegalidade,
teratologia
ou
manifesta
desproporcionalidade da sanção aplicada.

No presente caso, não houve a comprovação de nenhuma nulidade no
procedimento, e a pena de demissão foi aplicada considerando a gravidade dos fatos
apurados.
Logo, não houve ato ilegal algum praticado pelo administrador público que
havia efetuado a adequação dos fatos ao tipo sancionador previsto na lei, cabendo
destacar que, na aplicação da penalidade, não há falar em discricionariedade quando a
legislação de regência indica a sanção específica para determinada hipótese, como
ocorreu no presente caso.
A propósito, veja-se o disposto na Súmula 650/STJ:
A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para
aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as
hipóteses previstas no
da
art. 132
Lei n. 8.112/1990.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 78317b45-dc74-4bc4-858f-d73a1bee02fe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 28.912 / DF
Número Registro: 2022/0294116-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
16331720005201705
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELIS MARCIO RODRIGUES E SILVA
IMPETRANTE : MÁRCIA FERNANDES CAMPOS
ADVOGADOS : ILANA FRIED BENJÓ E OUTRO(S) - RJ103345
CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO - RJ118606
ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO - DF026538
IMPETRADO : MINISTRO DA ECONOMIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIS MARCIO RODRIGUES E SILVA
AGRAVANTE : MÁRCIA FERNANDES CAMPOS
ADVOGADOS : ILANA FRIED BENJÓ E OUTRO(S) - RJ103345
CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO - RJ118606
ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO - DF026538
Documento eletrônico VDA54917566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 6ce40089-053e-4d87-a848-14b5bc0be71d

AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DA ECONOMIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 6ce40089-053e-4d87-a848-14b5bc0be71d